Tribunal: TJMT
Processo: 1047925-29.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1047925-29.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1047925-29.2024.8.11.0041.

1o APELANTE
: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS.

2o APELANTE:
BANCO BRADESCO S.A.

APELADOS:
BANCO BRADESCO S.A. e GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE HONORÁRIOS COM CLÁUSULA AD EXITUM. RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO PROPORCIONAL. PRELIMINARES REJEITADAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

Recursos de apelação cível interpostos por ambas as partes contra sentença proferida nos autos de Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios. A autora, Galera Mari e Advogados Associados, pleiteia a majoração do valor arbitrado a título de honorários por serviços prestados em ação executiva. O réu, Banco Bradesco S.A., requer a anulação da sentença e a improcedência do pedido, sustentando a validade do contrato e da quitação apresentada.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se houve cerceamento de defesa por indeferimento de produção de provas;

(ii) saber se a sentença incorreu em julgamento extra petita ao decidir por arbitramento dos honorários por equidade, sem pedido expresso nesse sentido;

(iii) saber se é cabível o arbitramento de honorários advocatícios em favor de escritório destituído unilateralmente, mesmo diante de cláusula contratual ad exitum.

III. Razões de decidir

3. Inexistente o cerceamento de defesa, pois os documentos constantes dos autos são suficientes para formação do convencimento judicial.

4. A sentença não extrapolou os limites do pedido. A aplicação da equidade no arbitramento está em consonância com o art. 22, § 2o, da L. 8.906/1994.

5. É legítimo o arbitramento de honorários proporcionais aos serviços efetivamente prestados até a data da rescisão unilateral, mesmo quando pactuada cláusula de êxito, a fim de evitar o enriquecimento ilícito do contratante.

6. A existência de termo de quitação genérico não impede o arbitramento, na ausência de provas de que abrange os serviços ora discutidos.

7. A majoração pleiteada pelo autor com base em benefício fiscal indireto auferido pelo banco é matéria nova, e não pode ser conhecida nesta fase processual.

8. O valor arbitrado pela sentença reflete com razoabilidade a extensão, natureza e complexidade dos serviços prestados, sendo devida sua manutenção.

9. Diante do desprovimento dos recursos, majoram-se os honorários recursais de 10% para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

10. Recursos desprovidos.

Majoração dos honorários advocatícios recursais de 10% para 12% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento:

"1. O arbitramento judicial de honorários é cabível em caso de rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios com cláusula ad exitum, desde que comprovada a efetiva prestação de serviços até a destituição do advogado."

"2. A existência de termo genérico de quitação não obsta o arbitramento de honorários quando ausente a especificação dos serviços quitados."

Dispositivos relevantes citados:

L. 8.906/1994, art. 22, § 2o; CPC, art. 85, §§ 2o e 11; CC/2002, art. 884.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, Ap. Cív. no 0014821-31.2018.8.11.0055, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, 2a Câm. Dir. Privado, j. 23/10/2019, DJE 30/10/2019;

TJMT, Ap. Cív. no 0008951-68.2019.8.11.0055, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, 2a Câm. Dir. Privado, j. 22/04/2020, DJE 06/05/2020.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1047925-29.2024.8.11.0041.

1o APELANTE
: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS.

2o APELANTE:
BANCO BRADESCO S.A.

APELADOS:
BANCO BRADESCO S.A. e GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos, respectivamente, por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS e BANCO BRADESCO S.A
,

em face da sentença proferida pelo Juízo da
5a Vara Cível de Cuiabá
nos autos da
Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios no 1047925-29.2024.8.11.0041
manejada por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
,
que
JULGOU PROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial de arbitramento de honorários para condenar o Banco Bradesco S.A. ao pagamento de R$2.591,14 (dois mil, quinhentos e noventa e um reais e quatorze centavos), a ser corrigido pelo INPC, a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento), ao mês, a partir da citação, a título de honorários em razão do trabalho prestado pelo requerente na nos autos de no 0006263-17.2011.8.11.0055; bem como ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

A parte Autora
-
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

interpôs o presente recurso de apelação (id. 290754434) pugnando pela majoração dos honorários ao argumento de que o

banco apelado já auferiu proveito econômico decorrente dos serviços prestados pelo escritório de advocacia recorrente, uma vez que no art. 9o da Lei no 9.430/1996 concede ao Banco a possibilidade de declarar contabilmente como “despesa” as operações de crédito que sejam inadimplidas por seus clientes e, com isso, obter desconto de IRPJ.

Segue argumentando que a r. sentença deixou de
“aplicar o regramento do atual art. 22, §2o, do Estatuto da OAB, notadamente o dispositivo de Lei Federal que institui e regulamenta o arbitramento judicial de honorários”
.

Para tanto, sustenta que a atual redação do art. 22, §2o, do Estatuto da OAB, não mais menciona a tabela do Conselho Seccional da OAB, para fins de fixação de honorários, mas sim os parágrafos do art. 85 do CPC que, como se sabe
“estabelece a fixação dos honorários entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou sobre o valor atualizado da causa”
.

Diante desse contexto, requer o provimento do apelo para majorar os honorários advocatícios, arbitrando-os entre dez e vinte por cento do valor atualizado das causas trabalhadas, ou, subsidiariamente, majorar os honorários, arbitrando-os em valor compatível com o trabalho prestado.

Por outro lado, a parte Ré
-
BANCO BRADESCO S.A.
, não se conformando, interpôs o recurso de apelação sustentando, preliminarmente, o cerceamento de defesa, ao argumento de que deveria ter sido possibilitada a produção de provas para esclarecimento
acerca das cláusulas contratuais, bem como alega a preliminar de nulidade da sentença,
por decisão
extra petita
, pela existência de estipulação contratual e ausência de direito ao recebimento por serviços não concluídos, sustentando que não há base para aplicação do art. 22, § 2o, do EOAB.

E, quanto ao mérito, argumenta, em síntese, que todos os valores devidos foram quitados conforme previsão contratual e que não há fundamento jurídico para o arbitramento de novos honorários, uma vez que a rescisão foi legítima e seguiu as disposições contratuais, considerando a existência de contrato de remuneração por distribuição e etapas concluídas, inclusive no caso de irrecuperabilidade.

Para tanto, argumenta que
“os serviços prestados pela atuação da Apelada foram devidamente pagos da forma que prevê o contrato, conforme consta no termo de quitação”
.

E, ainda, que
“em nenhum momento, a Apelada alega que não teria recebido da forma contratada e/ou pleiteia a revisão contratual ou que teria trabalhado gratuitamente, até porque a causa de pedir da inicial é o arbitramento de honorários pela rescisão, e não pela ausência de pagamento dos valores constantes no contrato”
, contudo, a simples rescisão do contrato não dá causa para o arbitramento de honorários, uma vez que havia previsão expressa para a rescisão do contrato a qualquer momento.

Em resumo, argumenta que
“o que vale são os contratos firmados e os pagamentos feitos pelo Apelante em função deles (termo de quitação) afastando-se facilmente os dispostos no § 3o do artigo 22 da Lei no 8.906/94 e no artigo 17, do Código de Ética da OAB, e, por consequência, a condenação contida na r. sentença apelada”
.

Contrarrazões pelas partes (id. 336190919 e 336190928)

É o relatório.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

O Banco apelante argui, ainda, a preliminar de cerceamento de defesa, ao fundamento de que o juízo de primeiro grau indeferiu indevidamente a produção de prova testemunhal e pericial, essenciais à demonstração da inexistência da obrigação questionada, especialmente diante da complexidade dos fatos e da controvérsia acerca da validade e do cumprimento do contrato celebrado entre as partes.

Quanto ao suposto cerceamento de defesa, sob o argumento de necessidade de dilação probatória quanto à validade do contrato e à efetiva prestação dos serviços, também não merece acolhida.

A produção de prova pericial ou testemunhal somente se mostra imprescindível quando os elementos constantes nos autos se revelam insuficientes para o julgamento da lide, o que não se verifica na hipótese em análise.

Os documentos acostados aos autos são suficientes para a formação do convencimento do julgador, razão pela qual não há falar em nulidade por cerceamento de defesa.

Assim, rejeito a preliminar suscitada.

VOTO –
PRELIMINAR NULIDADE DA SENTENÇA POR DECISÃO EXTRA PETITA.

Colenda Câmara:

O Banco sustenta que a sentença incorreu em julgamento extra petita, ao proferir condenação com base em fundamento não postulado expressamente (arbitramento por equidade), mesmo diante de contrato com estipulação remuneratória clara.

Não assiste razão ao apelante.

A ação tem natureza típica de arbitramento de honorários, prevista no art. 22, § 2o, da Lei 8.906/94, sendo legítima para apuração judicial da verba devida, especialmente diante de rescisão contratual antecipada que inviabilizou o implemento das condições do pagamento estipulado (honorários
ad exitum
).

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de admitir o arbitramento nessas hipóteses.

Ademais, a condenação não extrapola os limites do pedido, mas apenas aplica a legislação de regência ao caso concreto, mediante o método da equidade.

Rejeita-se a preliminar.

VOTO – MÉRITO

Colenda Câmara:

Inicialmente, defiro o pedido de pagamento das custas do preparo ao final do processo, isso porque, o art. 82, §3o, do CPC estabelece que “as ações de cobrança por qualquer procedimento, comum ou especial, bem como nas execuções ou cumprimentos de sentença de honorários advocatícios, o advogado ficará dispensado de adiantar o pagamento de custas processuais.

Assim sendo, o presente preparo pode ser recolhido ao final do processo, com a confirmação de quem deu causa a instauração do procedimento.

Verifica-se dos autos que as partes celebraram contrato para Prestação de Serviços Jurídicos em fevereiro de 2016, contudo em 19/11/2020 a Instituição Financeira contratante manifestou seu desinteresse na continuidade da prestação dos serviços.

Em razão disso, a sociedade de advogados ajuizou a presente Ação de Arbitramento de Honorários visando receber a contraprestação pelos serviços prestados no feito
de no
0006263-17.2011.8.11.0055
pretendendo que lhe fosse pago honorários em valor compatível com o trabalho realizado e o valor econômico da questão, nos termos do art. 22, § 2o, do EOAB.

Para tanto, argumenta que
“Após todo este diligente trabalho desenvolvido por cerca de 17 (dezessete) anos, em 19/11/2020 o escritório autor foi notificado da rescisão contratual e destituído dos autos, restando impossibilitado de trabalhar para auferir a almejada remuneração que adviria do êxito da demanda executiva”
.

E, ainda, que
“o Contrato de Prestação de Serviços então vigente entre as partes estabelecia que a remuneração do escritório autor em ações de recuperação de crédito seria no patamar de 18% (dezoito por cento) do valor do crédito em execução, sendo 8% (oito por cento) sobre o valor da “recuperação final” do crédito do banco acrescido dos honorários sucumbenciais que são fixados em ao menos 10% (dez por cento) nos termos da lei processual hodierna”
.

Como se vê, o cerne da controvérsia consiste em saber se a existência de contrato de honorários recursais com prévia estipulação de etapas processuais a serem cumpridas para o recebimento da referida remuneração impede o Judiciário de arbitrar a contraprestação dos serviços advocatícios prestados até a rescisão deste contrato por parte do contratante (cliente).

Neste particular, verifica-se que o arbitramento é plenamente possível para a remuneração dos serviços advocatícios efetivamente prestados pela banca de advogados até a rescisão unilateral.

Isso porquê, no caso, os honorários contratuais na forma de remuneração por etapas se assemelham aos honorários
ad exitum
, que nada têm a ver com os honorários judiciais decorrentes dos serviços advocatícios efetivamente prestados pelo(s) profissional(is) no curso dos processos judiciais, cujo patrocínio lhe(s) foi confiado.

Nesse contexto, o fato de o objetivo do cliente/contratante não ter sido totalmente alcançado quando este resolve destituir seu patrono, não significa que serviços não foram prestados. E, se tais serviços foram prestados, devem ser proporcionalmente remunerados de acordo com o tempo, o estágio processual do feito patrocinado, e os benefícios obtidos pelo cliente até então.

Entendimento contrário implicaria em enriquecimento ilícito por parte do contratante, que se beneficiaria dos serviços que lhe foram prestados sem pagar a respectiva contraprestação.

Negar a remuneração plausível aos advogados que prestaram efetivamente serviços advocatícios significaria não apenas negar vigência, por via transversa, à Súmula Vinculante n. 47, que atribui natureza alimentar aos honorários advocatícios, mas também violar o princípio da dignidade do trabalhador.

Deveras, afora os honorários contratuais, há para o causídico a justa expectativa de que também receberá honorários processuais ao final do processo, a serem fixados pelo Judiciário.

Se neste interregno o mandatário frustra tal expectativa, como ocorreu
in casu
, deverá remunerar os serviços advocatícios prestados até então.

Desse modo, em que pese a instituição financeira já tenha efetuado pagamentos parciais por trabalhos executados pelo Autor, este faz jus ao recebimento dos honorários advocatícios, sendo que o arbitramento deve observar a extensão da atuação profissional na defesa do banco Réu, e demais particularidades, tais como: a complexidade da causa, a dedicação do advogado, o tempo despendido, bem como o

princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de recompensá-lo pelo trabalho realizado.

No caso, pelo que se verifica da cláusula 6.9 do contrato firmado entre as partes, que trata de
Execução Extrajudicial, Monitória, Ordinária de Cobrança, Busca e Apreensão e Reintegração de Posse
, consta honorários em 10% sobre o valor da recuperação final ou sobre o valor dos bens,
in verbis
:

“
6.9 EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL, MONITÓRIA, ORDINÁRIA DE COBRANÇA, BUSCA E APREENSÃO E REINTEGRAÇÃO DE POSSE: (...) Hipótese 4: “Recuperação Final” em Execução Extrajudicial, monitória e ordinária de cobrança, se obtida e instrumentalizada pela CONTRATADA. Percentual: 10% sobre o valor da “Recuperação Final” ou sobre o valor do(s) bem(ns) aquele que for menor, de acordo com a “Forma de Cálculo do Valor dos Bens”, descontado os valores dos honorários já adiantados, limitados ao “Teto”.

Nesse cenário, considerando o trabalho realizado nos autos objetos da presente ação, os quais foram enumerados acima,
em consonância com o disposto no §2o do art. 22 da Lei no 8.906/94 e considerando a natureza da demanda objeto da ação executiva, o tempo despendido pelo advogado e o zelo na defesa da instituição financeira contratante no feito, tenho que o valor fixado na r. sentença em
R$2.591,14 (dois mil, quinhentos e noventa e um reais e quatorze centavos)
deve ser mantido, uma vez que remunera satisfatoriamente a parte Autora, estando de acordo com a razoabilidade e proporcionalidade.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS – RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO CURSO DE PROCESSOS JUDICIAIS PATROCINADOS – PROCEDÊNCIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – MÉRITO: IMPUGNAÇÃO DOS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS – IRRELEVÂNCIA – CORRESPONDÊNCIA DAS PEÇAS PROCESSUAIS JUNTADAS AOS AUTOS COM OS ANDAMENTOS PROCESSUAIS DOS FEITOS - READEQUAÇÃO DO QUANTUM DEVIDO EM CADA AÇÃO PATROCINADA, SEGUNDO A TABELA DE HONORÁRIOS PREVIAMENTE AJUSTADA ENTRE AS PARTES –– APELO PARCIALMENTE PROVIDO. ­ Nos termos do inciso I do art.202 do CC/2002, o despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordena a citação do demandado, interrompe a prescrição. Mostra-se irrelevante a impugnação de documentos (cópias de peças processuais protocolizadas) juntados em autos ação de cobrança de honorários advocatícios contratuais pela rescisão pelos serviços prestados em ações judiciais ainda em curso, quando tais peças encontram correspondência nos andamentos processuais das respectivas causas patrocinadas, facilmente constatável no sistema virtual de consulta processual disponibilizada no site do Tribunal. Se no contrato havido entre as partes há uma tabela anexa dispondo o percentual devido em cada etapa processual do feito patrocinado segundo a natureza de cada causa, tal regramento deve ser observado para a remuneração dos serviços advocatícios efetivamente prestados pela sociedade de advogados contratada até a data da rescisão do referido contrato.- (N.U 0014821-31.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2019, Publicado no DJE 30/10/2019).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS COM PEDIDO ALTERNATIVO ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PROCESSUAIS – IMPROCEDENCIA - RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO CURSO DE PROCESSOS JUDICIAIS PATROCINADOS – RECONHECIDA COISA JULGADA QUANTO AO PEDIDO DE COBRANÇA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA – REJEIÇÃO – MÉRITO: – EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE HONORÁRIOS AD EXITUM POR CONCLUSÃO ETAPAS PROCESSUAIS QUE NÃO IMPEDE O ARBITRAMENTO JUDICIAL DE HONORÁRIOS PROCESSUAIS PELOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS EFETIVAMENTE PRESTADOS – ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO EX-MANDANTE – IMPOSSIBILIDADE - NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA HONORÁRIA – PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DO TRABALHADOR – REMUNERAÇÃO DEVIDA - ARBITRAMENTO PROPORCIONAL AOS BENEFÍCIOS OBTIDOS ATÉ A RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. ­ Ainda que o contrato de prestação de serviços advocatícios tenha sido firmado entre o cliente e o causídico pessoa física, se a notificação acerca da pretensão de resolução unilateral do contrato foi direcionada à sociedade advocatícia (pessoa jurídica) da qual o mencionado causídico é associado, não há se falar em ilegitimidade da referida sociedade para o manejo de ação de cobrança dos honorários profissionais pelos serviços prestados até o momento da rescisão. Se o pedido (principal) de cobrança dos honorários advocatícios contratuais já fora julgado improcedente em ação que tramitou perante o juizado especial, cuja sentença não foi impugnada no tempo e via recursal devida, deve ser reconhecida a ocorrência da coisa julgada nestes autos. O simples fato de haver no contrato de prestação de serviços advocatícios a previsão de pagamento de honorários ad exitum por etapas processuais concluídas em cada processo patrocinado, não acarreta impedimento para que o advogado contratado busque judicialmente o arbitramento de honorários processuais pelos serviços advocatícios efetivamente prestados até a rescisão do contrato, em cada um dos processos cujo patrocínio foi confiado ao referido escritório. Nesse caso, deve ser arbitrada a referida verba de forma razoável e proporcional, levando-se em consideração o tempo de patrocínio, o estágio processual dos feitos patrocinados até o momento da ruptura unilateral, e os benefícios obtidos pelo cliente até então. Em razão da sucumbência recíproca, as custas processuais devem ser suportadas pro rata, devendo cada parte arcar com a verba honorária devida ao patrono da parte adversa. (N.U 0008951-68.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2020, Publicado no DJE 06/05/2020)

Registro ainda que, constitui fato novo e não merece ser apreciada a tese sustentada pela parte Autora/Apelante – GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS de
que a majoração dos honorários se sustenta no fato de que
“mesmo nas ações que não chegaram ao bom fim, ou seja, naquelas que ainda não se havia alcançado êxito no momento da rescisão do contrato, o banco apelado já auferiu proveito econômico decorrente dos serviços prestados pelo escritório de advocacia recorrente”
, uma vez que no art. 9o da Lei no 9.430/1996 concede ao Banco a possibilidade de declarar contabilmente como “despesa” as operações de crédito que sejam inadimplidas por seus clientes e, com isso, obter desconto de IRPJ.

Quanto à tese sustentada pela parte Ré/Apelante – BANCO BRADESCO S.A. de que não há falar em arbitramento de honorários, ante a existência de um
termo de quitação
, frisa-se que o presente termo não é argumento para isenção do pagamento dos honorários arbitrados, nos termos da fundamentação retro.

Ademais, os Termos de Quitação juntados pelo Banco Réu não se prestam para eximir a instituição financeira de remunerar o escritório contratado pelos serviços prestados até a rescisão unilateral, pois não indicam a que processos ou serviços se referem, e, portanto, não podem ser considerados documentos hábeis a comprovar a quitação dos honorários buscados nestes autos.

Dispositivo.

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos apelos interpostos pelas partes, mantendo incólume a r. sentença recorrida.

Majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026